Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-69.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008674-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), 1º vara cível da comarca de nova mutum (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVANTE), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVANTE), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O
advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008674-69.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de
Recuperação Judicial
(Número Único 1002477-68.2019.8.11.0086) ajuizada pelas agravantes, manteve a contagem de todos os prazos em dias corridos, inclusive os recursais, determinando, ainda, o curso normal da recuperação judicial, pois, na visão do MM. Juiz “
caberia à Nobre Causídica apresentar de forma documentada os prejuízos e dificuldades resultantes da situação pandêmica que pudesse de fato interferir na apresentação de sua impugnação, até porque a medida é tão possível que alguns credores já apresentaram inclusive as objeções, razão pela qual, não há que se falar, por ora, em suspensão dos prazos previstos neste feito
”

(cf. ID 29105996).

As agravantes alegam que os prazos recursais nas ações de recuperação judicial são processuais e não materiais, e por isso são regidos pelo CPC, o qual se aplica, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei nº 11.101/2005, nos termos do artigo 189 da lei especial.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada manteve, arbitrariamente, o curso normal da ação de recuperação judicial, desconsiderando a ordem de suspensão de
todos os prazos recursais até o dia 30.04.2020,
contida nas
Portarias nº 247, 249 e 281 do TJMT e da Resolução 313 do CNJ, aplicando-se, portanto, a suspensão dos prazos processuais, sobretudo do prazo para a impugnação prevista no artigo 8º da Lei 11.101/2005.

Pedem, pois, a antecipação da pretensão recursal
“para que
se reconheça a diferença de naturezas dos atos (material e processual) e, ainda, determine-se a suspensão dos prazos processuais conforme estabelecido pelas portarias do TJMT n. 247/249/281 e resolução CNJ 313/2020.

A decisão a que se refere o ID 40177481
,
deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas para suspender
os prazos procedimentais previstos na Lei nº 11.101/2005 (LRF) até a data estabelecida no art. 8º, da Portaria n. 249
/TJMT (20.04.2020).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (cf. ID
45859491 - Pág. 1/5).

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a decisão agravada, indeferiu o pedido das agravantes de suspensão dos prazos processuais dos autos da ação de
Recuperação Judicial
n. 1002477-68.2019.8.11.0086, sob os seguintes fundamentos:

Numa análise apurada dos autos é possível notar que o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de Impugnação à Relação de Credores (art. 8º da LRJ), por possuir natureza material, conforme decidido por este Juízo no Id. 26972894, em consonância com o julgado do STJ no REsp 1698283/GO, expira na data de hoje (01.04.2020), restando, ainda, em curso, o prazo 30 (trinta) dias para as objeções, previsto no art. 55 do mesmo Diploma Legal.

Nesse ponto, convém assinalar que inexiste nos autos qualquer informação de concessão de efeito suspensivo e/ou julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1000077- 14.2020.8.11.0000, interposto pelas Recuperandas quanto à alteração da decisão que deferiu o processamento da presente ação, notadamente no tocante à forma de contagem dos prazos, ou seja, se em dias corridos ou em dias úteis.

Logo, até que sobrevenha decisão em contrário da 2ª Instância, permanece válida aquela proferida por este Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. No mais, em atenção à questão levantada pela parte Devedora no Id. 30863008, em conjunto com a manifestação da advogada do Credor Banco do Brasil, junto ao DOJ (CIA de n. 0014273-06.2020.8.11.0000), acerca da necessidade de suspensão dos prazos, com fundamento na Resolução 313/20 do CNJ, Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de março de 2020 e Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de março de 2020, ambas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a deliberar.

A Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, por meio de seu art. 8º, alterou o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247 e estabeleceu a suspensão dos prazos processuais, in verbis:

“Art. 8º Fica alterado o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada."

Acrescente-se que o §1º do mencionado dispositivo estabeleceu quanto à regular publicação dos atos processuais:

"§1º: Durante o prazo previsto no caput, os atos processuais e administrativos da primeira e segunda instância serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico."

O art. 11 da Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de março de 2020, complementa:

"Art. 11. Não se aplica o disposto nesta Portaria os atos relativos:

II - à publicação regular de acórdãos, sentenças, decisões, editais de intimação, notas de expediente e outras matérias de caráter judicial e administrativo no Diário da Justiça Eletrônico, observada a suspensão de prazos prevista no art. 9º desta Portaria."

Já, a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que:

"Art. 5º: Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.

Ocorre que, o processo em questão tramita no meio eletrônico, estando, portanto, disponível às partes e interessados, inobstante a suspensão do expediente externo.

Não isso bastasse, o Edital expedido e publicado destacou:

“O Plano de Recuperação Judicial e a Relação de Credores poderão ser encontrados também no site da Administradora Judicial (www.dux.adm.br). A documentação que fundamentou a elaboração da Relação de Credores encontra-se à disposição dos credores, devedoras e do Ministério Público, perante a Administradora Judicial. Os interessados deverão fazer solicitação através dos e-mails alexandry@dux.adm.br e/ou contatomt@dux.adm.br, indicando os documentos que pretendem ter acesso, de modo que sejam disponibilizados também de forma eletrônica”

De toda sorte, embora não se possa desconsiderar a inédita e excepcional situação vivenciada, a permitir a flexibilização dos atos processuais, numa breve leitura da Recomendação/Ato Normativo n. 002561-26.2020.2.00.000, do CNJ, mais precisamente na parte que toca aos “Considerandos”, extrai-se claramente que o processo de Recuperação Judicial se amolda perfeitamente aos feitos urgentes. “(...)

CONSIDERANDO que os termos da Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020, que estabeleceu o regime de plantão extraordinário, com suspensão do trabalho presencial e dos prazos processuais, assegurada a tramitação de processos de urgência; CONSIDERANDO que os impactos que a suspensão dos processos e as medidas de distanciamento social e quarentena podem ter no funcionamento das empresas e na manutenção dos empregos;

CONSIDERANDO que os processos de recuperação empresarial são processos de urgência, cujo regular andamento impacta na manutenção da atividade empresarial e, consequentemente, na circulação de bens, produtos e serviços essenciais à população, na geração de tributos que são essenciais à manutenção dos serviços públicos, e na manutenção dos postos de trabalho e na renda do trabalhador. (...)”

Oportuno assinalar que a advogada do Credor Banco do Brasil, em momento algum formulou pedido nos autos sobre a possibilidade de suspensão ou devolução dos prazos, muito pelo contrário, escolheu a via inadequada para a defesa de seu direito no momento em que registrou Pedido de Informação junto ao DOJ no último dia previsto para encerramento do prazo para manifestação. Isso porque, caberia à Nobre Causídica apresentar de forma documentada os prejuízos e dificuldades resultantes da situação pandêmica que pudesse de fato interferir na apresentação de sua impugnação, até porque a medida é tão possível que alguns credores já apresentaram inclusive as objeções.

Diante de todo o exposto, não há que se falar, por ora, em suspensão dos prazos previstos neste feito, razão pela qual DETERMINO a manutenção do curso normal dos atos processuais. Consigne-se que permanece incólume, também, a apresentação dos balancetes pelas Recuperandas, na forma assinalada no decidum de Id. 30767610.

Sem prejuízo, apesar de ainda não se encontrar na fase da Assembleia de Credores e diante da ausência de real conhecimento da extensão da Pandemia, este Juízo entende pertinente a consulta do Administrador Judicial sobre a sua realização no momento oportuno, considerando o custo de tal solenidade na modalidade virtual e o tamanho desta Recuperação Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias (cf. ID 39950986 - Pág. 4).

Com efeito, o eg. STJ vem reiterando o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra,
devem ser contados em dias corridos, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor
(Lei 11.101/05, art. 6, §4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53,
caput
).

Este Tribunal de Justiça igualmente vem se posicionando no sentido de que também o prazo para apresentação da impugnação do artigo 8º da Lei nº 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória,
refere-se diretamente à relação material, e não processual,
constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado também em dias corridos. E, em relação aos prazos para interposição de recursos, embora se tratem de prazos eminentemente processuais, há que se ter em mente que o processo recuperacional foi engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento, o que restaria prejudicado com a contagem dos prazos em dias úteis.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5.
O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1699528/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 10/04/2018 - DJe 13/06/2018).

Ademais, esta eg. Câmara Julgadora já se pronunciou sobre a contagem dos prazos processuais no feito recuperacional das agravantes quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000077-14.2020.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. João Ferreira Filho – Recurso de Agravo de Instrumento Número Único: 1000077-14.2020.8.11.0000 – Julgado em 28/04/2020, 07/05/2020).

Portanto, os prazos vinculados à recuperação judicial, em regra, são contados em dias corridos, dada a finalidade e especificidade do processo recuperacional, de modo que, apenas excepcionalmente, quando inexistir dúvida quanto à natureza
estritamente processual do prazo
, admite-se o computo em dias úteis.

Destaco, a propósito, recente precedente do eg. STJ, que de modo muito técnico e didático traçou as orientações da corte sobre a matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...). 2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes.
Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento
. 2.3. Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3.
A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação
. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 5 (...). 5.1
. Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005
. 5.2. Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.
6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso
. 7. Recurso especial provido. ” (STJ - REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Como se vê, o advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo, portanto, a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, absolutamente compatível com a natureza do procedimento especial.

Quanto ao pedido de suspensão dos prazos processuais no feito recuperacional é inequívoca à prejudicialidade da questão, porquanto a ordem de suspensão dos prazos judiciais promovida pelo CNJ e acompanhada por este eg. Tribunal de Justiça com a edição das Portarias n. 247
/TJMT
e 249
/TJMT
281
/TJMT
, se exauriu no dia 04.05.2020, com a retomada dos prazos processuais, sem qualquer tipo de escalonamento,
seguindo a diretriz da Resolução 314 do CNJ.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020